Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDOS DE PARTILHA DE BENS, DENIFIÇÃO DE GUARDA DE FILHO MENOR E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS.
II - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À APELADA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. ELEMENTOS DE PROVA NÃO DESAUTORIZADOS PARA A PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL, DESNECESSIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - PARTILHA DE BENS, DIREITOS E DÍVIDAS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. VEÍCULO. BEM MÓVEL DE POSSÍVEL TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO, MAS QUE NÃO DISPENSA A FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO NO COMPETENTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE IMPEDE A INCLUSÃO DO AUTOMOTOR NO ACERVO PATRIMONIAL A SER PARTILHADO.
V - RECONVENÇÃO. CASAMENTO REALIZADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE RECONHECIDA DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA RÉ/APELADA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO E SEM PROVA DE QUE O TENHA SIDO EM PROVEITO DO CASAL. REFORMA REALIZADA EM IMÓVEL QUE, APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO, FICOU SOB EXCLUSIVA POSSE DO NÚCLEO FAMILIAR DA CÔNJEGE MULHER, AÍ NÃO INCLUÍDO O CÔNJUGE VARÃO. PRETENDIDO RESSARCIMENTO PELAS OBRAS REALIZADAS E QUE TERIAM RESULTADO EM VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. PROVEITO E EVENTUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE INVIÁVEL AFERIÇÃO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO.
VI - CONCESSÃO DE USO DE LOTE. NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERE AO CASAL DIREITOS POSSESSÓRIOS PARTILHÁVEIS, VISTO QUE DOTADOS DE EXPRESSÃO ECONOMICA. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. DESPESAS DITAS REALIZADAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. GASTOS NÃO DEMONSTRADOS E, PORTANTO, DE IMPOSSÍVEL INCLUSÃO NA PARTILHA DE DÍVIDAS DO CASAL.
VI - SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OMISSO POR FALTA DE EXAME DO PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO, PELO CÔNJUGE VAROA, PARA RETORMAR O NOME DE SOLTEIRA APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. CAUSA MADURA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. USO AUTORIZADO DO NOME DE SOLTEIRA COM A DEVIDA AVERBAÇÃO DA MUDANÇA NO COMPETENTE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
VII – ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS DA CRIANÇA APENAS REFERENCIADAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. AUTOS EM QUE REUNIDOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE AUTORIZAM A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO NA SENTENÇA A TÍTULO DE VERBA ALIMENTAR.
VIII – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1 Hipótese em que cerceamento de defesa não se configura na decisão de saneamento em que o juízo de primeiro grau, após manifestação das partes em fase de especificação de provas, afirma a desnecessidade de produção de prova oral porque suficiente a prova documental reunida ao processo para dar solução à lide. Preliminar rejeitada.
2. Gratuidade de justiça. Não tem cabimento afastar o benefício da justiça gratuita concedido, pelo juízo de origem, à ré/apelada, que recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, quando inexistentes nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.

3. Partilha de bens em ação de divórcio. Automotor. O simples fato de estar o veículo arrolado entre os bens a partilhar em poder da apelada, não afasta do apelante o encargo de fazer prova de domínio e da data de compra, afinal é ele quem alega ter direito à inclusão do citado bem na partilha do patrimônio comum. Tampouco o socorre a condição legal existente de a propriedade de bens móveis poder ser transmitida mediante tradição, uma vez que, em se tratando de partilha a envolver veículo automotor, necessária se faz a prova de propriedade mediante registro de domínio no competente órgão de trânsito. Caso concreto em que, por injustificável deficiência da atividade probatória a cargo do apelante, é de ser excluído o automotor de propriedade não comprovada da divisão do acervo patrimonial realizada em ação de divórcio.
4. Nos termos dos arts. 1.667, caput, e 1.668, II, do Código Civil, o regime de comunhão universal que adotaram as partes ao contrair matrimônio importa comunicação de todos os bens adquiridos por cada um dos cônjuges após o casamento e os que já existiam à época do matrimônio, bem como as dívidas contraídas em proveito do casal, antes e durante o vigência do vínculo matrimonial. 4.1 No caso concreto, tendo em conta suas especificidades, deve ser excluída da partilha a dívida constituída para custear reforma realizada em imóvel que, conquanto pertencente ao casal, passou por modificações após terem os cônjuges se separado de fato e enquanto servia de residência ao núcleo familiar da apelada, em que não incluído o apelante. 4.2 Depende de ampla instrução probatória a ser produzida em demanda própria a alegada valorização do imóvel em decorrência da reforma realizada no imóvel do casal enquanto ocupado exclusivamente por um dos cônjuges. A ser comprovada, também, a necessidade das modificações empreendidas. Isso porque somente mediante segura demonstração do proveito alcançado pelo outro cônjuge com a reforma feita sem seu conhecimento será admissível postular a devida reparação para evitar enriquecimento ilícito. Discussão que não tem cabimento nos autos da ação de divórcio do casal. 4.3 Dívida que não se afigura comunicável dada a ausência de provas de que tenha sido contraída em proveito do casal.
5. É admissível, em ação de divórcio, a partilha de direitos possessórios sobre imóveis. 5.1 Ausente qualquer indicativo de que estejam as partes, possuidores do imóvel, agindo de má-fé, não pode ser excluído do acervo patrimonial partilhável direitos de expressão econômica, a exemplo de direitos possessórios sobre lote de terreno situado em região administrativa do Distrito Federal. 5.2 Sem demonstração de que tributos e taxas tenham sido cobrados e quitados pelos direitos de posse de que são titulares as partes, não tem cabimento a postulada meação de dívida tributária dita incidente sobre direitos possessórios.
6. É citra petita a sentença que deixa de considerar pretensão expressamente manifestada em contestação para que, com o decreto do divórcio, fique autorizada a cônjuge mulher a retomar o nome de solteira. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. 6.1 Sentença integralizada para autorizar a autora/apelada, em razão do divórcio, a retomar seu nome de solteira, após as devidas anotações e averbações no competente cartório de registro civil.
7. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703). 7.1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 7.2 Caso concreto em que, considerando as presumíveis necessidades da criança – uma vez que não individualizados os custos havidos com o alimentando nem a renda auferida por cada um de seus genitores nem eventual gasto com despesas extraordinárias – razoável se afigura reduzir a verba alimentar arbitrada na origem, de modo a prestigiar o trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade orientador de sua quantificação.
8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sem majoração de honorários advocatícios.